Tribunal: STF
Processo: HC 195287
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 12 de maio de 2020, e outras pessoas, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 110 quilos de cocaína e R$ 5.193,00. Teve como necessária a custódia para garantir a ordem pública. Ao receber a denúncia – processo nº 0500599-16.2020.8.05.0146 –, não acolheu pedido de revogação da prisão, frisando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator indeferiu pedido de implemento de liminar no habeas corpus nº 619.466/BA. 
    O impetrante sustenta insubsistentes as premissas dos atos mediante os quais determinada e mantida a custódia preventiva, dizendo-os abstratos. Afirma inobservados os artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. Menciona a crise sanitária decorrente da pandemia covid-19, realçando acometido o paciente de asma, a evidenciar risco à saúde. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Aponta constrangimento ilegal em virtude da não realização de audiência de custódia, violado o artigo 8º, § 1º, inciso II, da Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 28 de dezembro corrente, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, tendo em conta a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido – 110 quilos de cocaína –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, ao receber a denúncia, assentou permanecerem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a providência mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A ausência de audiência de custódia constitui irregularidade, não repercutindo na validade da prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    A crise sanitária ocasionada pela covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Com relação ao argumento de risco à saúde do paciente, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de ser realizado adequadamente no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator